Tribunal: STF
Processo: Rcl 68310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. - EMDEC em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011683-43.2020.5.15.0114, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e à Súmula Vinculante nº 10.



     Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC narra que autoridade reclamada, ao prover o recurso ordinário, reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços a Gilson dos Santos Oliveira.



     No ponto, argumenta que 



    “[a] prestadora de serviço foi contratada pela reclamante (Emdec), mediante regular processo licitatório, que sequer foi contestado pela empregado (autor da reclamação trabalhista), não sendo possível falar, portanto, em culpa in eligendo do tomador de serviços. Do mesmo modo, sob o prisma da culpa in vigilando, melhor sorte não assiste a r. decisão impugnada, porquanto inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que o ente público tinha inequívoco conhecimento e nada fez quanto às irregularidades que ensejaram o deferimento dos títulos que compõem a condenação” (e-doc. 1, p 14).



    Ressalta que “ foi imputada a responsabilidade direta e automática à Emdec” (e-Doc. 1, p 15), daí porque defender que o ato reclamado afrontou a eficácia dos paradigmas invocados.



    Ao final, requer 



    “ a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº RR 0011683-43.2020.5.15.0114, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões antes expostas; 



    (...)



     f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Referência: Processo nº RR 0011683-43.2020.5.15.0114, a fim de excluir a responsabilidade imposta à reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



     O reclamante intenta a responsabilização subsidiária da segunda reclamada, sob o argumento de que esta firmou com a primeira ré um contrato de prestação de serviços de vigilância, devendo a tomadora ser responsabilizada pelos créditos trabalhistas deferidos à parte autora. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Revelou-se incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços terceirizados entre a primeira e segunda reclamadas, conforme contrato firmado (fls. 89/110), atuando a primeira como efetiva empregadora do autor. 



    Oportuno observar que a segunda reclamada trata-se de sociedade de economia mista (fl. 80) de modo que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, mesmo que seja ente da Administração Pública Direta ou Indireta, não é excluída pelo simples fato de ter sido adotada a respectiva licitação, uma vez que incumbe ao beneficiário da força laboral do trabalhador zelar pela idoneidade da empresa terceirizada que fora contratada (art. 67 da Lei 8.666/93), haja vista que elegeu terceiros para imiscuírem-se em relação laboral que, ordinariamente, poderia ser realizada diretamente pelo tomador. 



    Esse entendimento não colide com o art. 37, §6º, da Constituição, conforme evidencia a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, ao reconhecer que a responsabilização dos entes da Administração Pública - na qualidade de tomadores de serviços - não será automática (objetiva), mas somente se restar demonstrada a sua omissão no dever de fiscalização do cumprimento do contrato.



    (...)



    No caso em apreço, entendo que a prova apresentada se afigura insuficiente para evidenciar a efetiva fiscalização do segundo reclamado quanto ao cumprimento, pela empregadora, de suas obrigações contratuais, dentre elas a de adimplir com os direitos trabalhistas de seus empregados.



     O preposto da segunda ré afirmou que toda a fiscalização administrativa e do intervalo era feita por uma ‘central’ (02min28s a 03min25s). 



    A única testemunha, ouvida pela segunda reclamada, aduziu que a ‘supervisão de plantão’ acompanhava diariamente o horário de almoço e o andamento do serviço (10min10s a 11min40s).



    No entanto, os cartões de ponto apresentados se apresentaram inválidos como meio de prova da jornada e do próprio intervalo.



     Evidente que se tivesse efetuado a fiscalização minimamente eficiente, poderia ter impedido a lesão aos direitos do autor, especialmente horas extras e suas devidas repercussões. 



    Pelo exposto, demonstrado o reiterado comportamento negligente da tomadora dos serviços, entendo evidenciada a conduta culposa do tomador dos serviços (segundo reclamado), razão pela qual deverá responder subsidiariamente pelos créditos deferidos ao reclamante, exegese essa que não contraria o disposto no §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93, a decisão exarada na ADC 16 e na Repercussão Geral do RE 760.931” (e-doc. 13, p. 5-6 - grifos do autor).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente